Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do Código de Processo Penal).
2. Não existe a omissão apontada pelo embargante, isso porque os temas trazidos no recurso foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.